Tribunal: TJMT
Processo: 1011434-28.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011434-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO GOMES PEREIRA - CPF: 968.314.301-63 (APELANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO GOMES PEREIRA - CPF: 968.314.301-63 (APELADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERIDA, E PROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PELA INTERNET – PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL –DIREITO DE ARREPENDIMENTO (CDC, ART. 49) – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – DIVERSAS INVESTIDAS DO AUTOR PARA TENTAR REAVER O VALOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – PARTE AUTORA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A violação ao direito legal de arrependimento do consumidor, pela não restituição do valor da compra cancelada no prazo legal, causa dano moral passível de indenização quando restar comprovado que houve reiteradas tentativas por parte do consumidor a fim de tentar reaver o valor pago, por longo período de tempo e sem obter a devolução dos valores, acarretando considerável perda do tempo útil e a inevitável configuração da falha na prestação dos serviços da empresa. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. 3. Na hipótese em que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, é cabível a condenação exclusiva da parte requerida aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIEGO FERNANDO GOMES PEREIRA e por VIA VAREJO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1011434-28.2021.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra a segunda, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.999,90 à título de devolução do valor pago pela compra cancelada, bem como ao pagamento de R$ 15 mil reais à título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 144496152).

O autor/apelante afirma que “
apesar de dar procedência a quase a totalidade dos pedidos elencados na petição inicial,
(o Juízo)
erroneamente condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50%”,
pelo que pede, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a sucumbência mínima do autor, impondo-se à ré o ônus integral da sucumbência.

A ré/apelante afirma que “
o descumprimento contratual, por si só, não enseja a pretendida reparação, pois não se evidencia lesão à personalidade
”, não existindo, no presente caso, qualquer “
situação extraordinária decorrente do evento
”, capaz de justificar a condenação indenizatória; de todo modo, combate o valor arbitrado, alegando ser demasiadamente exorbitante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação indenizatória, ou, no mínimo, reduzido o valor arbitrado (cf. Id. nº

144496161).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que seja anulada a r. sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito (cf. Id. nº 143774204).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo adverso (cf. Id. nº 144496169 e Id. nº 144496168).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“Restou incontroverso nos autos que o Autor adquiriu da Requerida em 06/02/2021, por meio de compra realizada via internet, um aparelho telefone Smartphone Samsung Galaxy S20, no valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), pago via cartão de crédito que gerou o Pedido n.º 253928250 (Id. 52571241), e a Nota Fiscal Eletrônica n.º 1277599 (Id. 52571243), vez que se arrependeu da compra e rapidamente solicitou seu cancelamento (Id. 52571241), bem como realizou procedimentos administrativos contendo os números dos protocolos (Id. 52570583, fls. 04).

Em que pese às alegações da Requerida, o certo é que lhe incumbia demonstrar que buscou solucionar o problema registrado pelo Autor através dos canais de reclamação, concernentes na entrega do produto ou na restituição dos valores após o cancelamento da compra, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, apesar de afirmar com apresentação de tela
“print”
que procedeu ao estorno de valores no cartão de crédito, deixa de colacionar aos autos qualquer documento comprobatório de sua assertiva, visto que não se considera prova idônea
print
de tela do sistema da própria empresa, eis que são unilaterais e não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação do serviço.

(...)

Sendo assim, é cediço que a responsabilidade da ré é objetiva no caso, conforme prescrito no art. 14 do CDC,
verbis
:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, não há que indagar sobre a existência ou não de culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração do Autor em cancelar a compra e o descaso da empresa Requerida em proceder a entrega, e, ainda a não realização do estorno do valor despendido no cartão de crédito.

Quanto a
devolução dos valores pagos,
é imperioso destacar que, na hipótese de mero arrependimento, a obrigatoriedade de devolução da quantia paga é medida que se impõe, porém de forma simples, não em dobro para que a parte adversa devolva a quantia despendida pelo Autor a título de pagamento via cartão de crédito do negócio pactuado no valor de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais).

(...)

Quanto ao dano moral,
dispõe o art. 186, do Código Civil que
“aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não ocasiona o dever de reparar o dano extrapatrimonial, entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso, já que se encontram presentes os requisitos legais correspondentes a caracterizar o dever de indenizar, quais sejam, o nexo causal, a culpa da Requerida e o dano causado ao Autor.

Da análise dos autos, verifica-se a falha na prestação do serviço da Requerida, isso porque mesmo após o pedido de cancelamento da compra efetuada pelo Autor, não estornou o valor pago pelo mesmo via cartão de crédito, apesar de devolvido o aparelho celular e mesmo diante das solicitações administrativas realizadas pelo consumidor.

Diante disso, não tendo a empresa Requerida prestado serviço a contento, o Autor peregrina até os dias atuais para receber os valores da compra cancelada por mero arrependimento, restando cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da Requerida e a lesão moral sofrida pelo Autor.

Destaco que antes de ingressar com a ação, o Requerente buscou incansavelmente a solução administrativa para a desídia da Requerida, contudo, sem sucesso.

(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, proposto por DIEGO FERNANDO GOMES PEREIRA, em face de VIA VAREJO S/A.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), de forma simples a título de devolução da quantia paga.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).”

É inquestionável que as partes vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII).

No caso, o autor comprovou que a desistência da compra do aparelho telefônico foi efetuada dentro do prazo de que dispunha legalmente, por força do art. 49 do CDC, fazendo jus, portanto, à restituição da integralidade dos valores pagos.

Em relação a condenação indenizatória, ressai evidente que a configuração do dano moral, sobretudo levando-se em consideração o descaso no trato com o consumidor, marcado por tentativas frustradas de restituição do valor devido e pela perda de tempo útil nessas tentativas. Aliás, desde a realização do pedido de cancelamento (06.02.2021) até a prolação da sentença (18.01.2022), não houve qualquer notícia da devolução do valor devido.

Assim, a requerida Via Varejo deve responder pela falha na prestação dos serviços e pelo dever de indenizar o requerente pelos danos morais sofridos passíveis de indenização.

À propósito:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA VIA INTERNET. JOGO ON-LINE. DESISTÊNCIA FORMULADA COM APENAS 03 (TRÊS) DIAS. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA EMPRESA RECORRIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR. (...) 3. Destarte, a conduta da empresa Recorrida afrontou o disposto no artigo 49, do Código de Defesa do consumidor, que dispõe: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”. 4. Em se tratando de produto adquirido via internet, imperioso o reconhecimento do direito do consumidor ao arrependimento, nos termos do que dispõe o art. 49 do CDC, ainda que se trate de jogo online. 5. Via de regra, o exercício do direito ao arrependimento deve restituir as partes ao status quo. No entanto, no caso concreto, ante a negativa da empresa demandada e o natural decurso do período de tramitação do processo, não pode ser ignorado que o consumidor continuou jogando no servidor Valento por mais de 02 (dois) anos. (...) 8. No presente caso, restou comprovada a tentativa por parte do consumidor de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor. 9. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. (...)” (TJMT – Turma Recursal Cível – RI 1002988-58.2020.8.11.0045 – Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 5.000,00 é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, na exordial o requerente pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais (devolução em dobro do valor pago); embora a sentença tenha entendido que ao caso é cabível, apenas, a devolução na forma simples, ainda assim, deve ser observada a regra legal disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

À vista do exposto,
dou parcial provimento ao recurso da requerida
para reduzir o valor indenizatório ao patamar de R$ 5 mil reais, e,
dou provimento ao recurso do autor
para estabelecer que o ônus sucumbencial, incluindo-se os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, devem ser arcados integralmente pela requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Custas pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023